Tribunal: STF
Processo: RE 1580322
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL (GFNE). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS SOB A RUBRICA VPNI. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Gratificação de Função de Natureza Especial (GFNE), prevista no art. 3º, VII, da Lei 10.486/2002 e regulamentada pelo Decreto 45.873/2024, possui natureza transitória, sendo devida apenas pelo exercício eventual de função de natureza especial.



    2. Conforme artigos 20 e 21, da Lei 10.486/2002, a GNFE não compõe os proventos da inatividade. O § 4º, do art. 20, determina que os proventos da inatividade devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo ocupado no momento da transferência para a inatividade. O parágrafo único do art. 21 prevê o pagamento de eventuais diferenças a título de VPNI. Todavia, tais previsões não autorizam a incorporação da GFNE aos proventos da inatividade. A referida gratificação não compõe a remuneração do cargo efetivo, mas decorre do exercício transitório de função de natureza especial eventual, o que a torna incompatível com a inatividade.



    3. No julgamento do RE 596.962/MT, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese no sentido de que “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas” (STF - RE: 596962 MT, Relator.: DIAS TOFFOLI, j. 21/08/2014, Tribunal Pleno, Publicação: 30/10/2014). Assim, as gratificações destinadas a remunerar ou indenizar o servidor em razão do exercício de função ou cargo de natureza especial, como no caso da GFNE, não são extensíveis aos servidores inativos.



    4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente